Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FALHA DO SERVIÇO NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 23 de agosto de 2021 realizou procedimento cirúrgico de Septoplastia no Hospital Santa Helena, ora recorrido, sob efeito de anestesia geral; b) no dia seguinte ao procedimento, sentiu forte ardência na lateral direita do pescoço, ocasionada por lesão que teve como causa provável “cola” de campo cirúrgico”; c) questionada, a médica que realizou o procedimento na requerente informou que provavelmente, ao ser realizada a sua extubação no centro cirúrgico pelo médico anestesista, a fita/esparadrapo/micropore utilizado no tubo traqueal da anestesia teria ocasionado a lesão em sua pele ao ser removido; d) segundo a própria requerente, a médica prontamente ligou para um amigo dermatologista que a orientou a utilizar pomada no local, com o intuito de auxiliar a cicatrização e hidratação da área lesada; e) ação ajuizada à obrigação de fazer de reparação do dano estético ocasionado durante procedimento cirúrgico e à reparação por danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em obrigação de fazer a reparação dos danos estéticos e extrapatrimoniais supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
IV. No caso concreto, não resta evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do hospital por suposto erro médico, de forma que a conclusão jurídica da sentença merece ser mantida.
V. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do hospital por danos causados ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: “(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).” (REsp n. 1.145.728/MG, Quarta Turma, DJe 8.9.2011).
VI. Nesse viés, as provas colacionadas não indicam a assunção de responsabilidade pelo hospital quanto aos danos supostamente ocasionados à requerente. Os termos de consentimento assinados pela paciente no momento da internação (id 42814361, p. 2, p. 6, p. 9) indicam a escolha pela profissional Dra. Karine Tabata de Carvalho, que declarou expressamente a assunção da “responsabilidade do tratamento da paciente até a alta hospitalar”, sem a responsabilização do hospital pelos procedimentos realizados pela profissional e equipe escolhidos, a qual se limita “aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia, instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”. REsp n. 1.621.375. Terceira Turma, DJe 19.09.2017.
VII. Nesse contexto, no “item III” do Termo de Autorização para Internação e Tratamento (id 42814361, p. 2), devidamente assinado pela requerente, consta que: “É de minha livre escolha e confiança o médico responsável pela minha internação nas dependências da REDE D’OR SÃO LUIZ – Unidade Santa Helena e, por consequência, não responsabilizo este hospital, seus funcionários e colaboradores por nenhum procedimento clínico, diagnóstico, anestésico, cirúrgico e/ou terapêutico realizado pelo médico por mim escolhido”.
VIII. Além disso, não há demonstração da existência de vinculação da profissional de saúde e equipe ao hospital requerido, de forma que, conforme disposto no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, fato que exime a entidade hospitalar da responsabilidade.
IX. No ponto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Procedimento Cirúrgico (id 42814361, p. 7) indica em seu “item 3” que a requerente autorizou a realização do procedimento cirúrgico pela médica indicada e demais profissionais por ela selecionados, de sorte que não resulta demonstrado que a equipe que participou da cirurgia eletiva realizada era vinculada ao hospital requerido.
X. No mais, as provas produzidas robustecem a afirmação de inexistência de falha na prestação de serviço e/ou de grave fato gerador do dano extrapatrimonial: a) o termo de consentimento livre e esclarecido para procedimento cirúrgico esclarece acerca da existência de complicações associadas à anestesia (id 42814361, p. 7); b) a médica que realizou o procedimento cirúrgico na requerente, ao prestar testemunho, afirmou que para a anestesia são fixadas duas fitas específicas no rosto da paciente para a fixação do tubo e do campo e que ao terminar o procedimento, enquanto relatava a cirurgia, foi chamada para analisar uma pequena/leve lesão no pescoço da paciente; c) a existência de lesão/hematoma pós operatório constitui riscos assumidos pela requerente inerentes ao procedimento realizado com anestesia geral; d) a tratativa da requerente se deu única e exclusivamente com a profissional que realizou a sua cirurgia, sem restar demonstrada qualquer omissão do requerido quanto ao seu tratamento pós cirúrgico durante a estada no hospital.
XI. Ainda que fosse admitida a responsabilidade do hospital recorrido, não resulta demonstrada a ocorrência do dano estético. Para que se caracterize o alegado dano estético é necessário que a lesão física sofrida, decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem, o que não resultou evidenciado no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
XII. Desse modo, não demonstrada a falha na prestação de serviço hospitalar, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com complementação argumentativa. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).